Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-88.2022.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001653-88.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.588.269/0001-45 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (APELADO), MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (APELADO), MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 003.376.881-17 (APELANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
R
ESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. FALHA TÉCNICA E DESÍDIA
CONFIGURA
. PRESCRIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA
. ACTIO NATA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PEDIDO GENÉRICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto
em face de
sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios, reconhecendo a responsabilidade civil de contador por falhas técnicas graves e omissão de notificações fiscais que resultaram em autuações milionárias contra empresa de combustíveis, determinando o ressarcimento de multas e juros moratórios a serem apurados em liquidação.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I. verificar
se a petição inicial é inepta pela formulação de pedido genérico quanto ao valor dos danos materiais;
II. Constatar
a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal;
III.
analisar a licitude de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento do outro; e
IV

determinar se restou comprovada a culpa subjetiva do contador e o nexo causal com o prejuízo financeiro suportado pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A formulação de pedido genérico é plenamente admitida quando não for possível determinar, de imediato, as consequências do ato ilícito, especialmente diante da pendência de julgamentos em processos administrativos tributários que definem a extensão do débito, nos termos do artigo 324, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. O prazo prescricional nas ações de reparação civil fundamentadas em prestação de serviços contínuos flui a partir da ciência inequívoca do dano pelo titular do direito, conforme a teoria da
actio
nata
positivada no artigo 189 do Código Civil, o que no caso ocorreu apenas após auditoria externa que revelou a ocultação de notificações fiscais.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 237), consolidou o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, inexistindo violação à privacidade quando utilizada para a proteção de direito em juízo.

6. A responsabilidade civil do contador, embora subjetiva, impõe o dever de indenizar quando demonstrada a imperícia e a negligência no cumprimento de obrigações acessórias e no acompanhamento de prazos fazendários, conduta esta corroborada por confissão extrajudicial e relatórios da administração tributária.

7. O nexo de causalidade resta configurado quando a desídia do profissional impede a empresa de exercer defesa tempestiva ou promover o pagamento regular de tributos, gerando encargos moratórios e multas isoladas que
constituem dano emergente passível de reparação, excluindo-se o valor do tributo principal que seria devido independentemente da falha.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, servindo como meio idôneo de prova no processo civil. 2. O contador responde subjetivamente pelos danos materiais sofridos pelo cliente quando sua negligência ou imperícia técnica dá causa direta à imposição de multas isoladas e encargos moratórios pelo fisco."

Dispositivos relevantes citados:

CF,
1º, III; 5º, X, LIV, LV; e 129
; CC,
189, 206, e 1.177; CPC/2015, art.
324, § 1º, II
.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, RE nº 583.937/RJ
(Tema 237), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009;
TJ-PE
,
APELAÇÃO CÍVEL: 00885264220198172001, Relator.: LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/08/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)
.
TRT-18
,
ROT: 00001679620255180201, Relator.: CELSO MOREDO GARCIA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª TURMA - Gabinete de Desembargador do Trabalho (Vaga n.º 2 da Magistratura
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
,

em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT que,
nos autos d
e Aç
ão
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais
n.

1001653-88.2022.8.11.0059
,
proposta
por
BRENDLER COM
É
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
e
DIRSON ALBERTO BRENDLER
,
JULGOU

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$
4
.000,00 (quatro mil reais).

Em síntese, a Apelante sustenta
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de julgamento na valoração das provas.

Reitera a
tese de inépcia da inicial e de prescrição trienal.

Argumenta que
a responsabilidade tributária recai exclusivamente sobre o contribuinte e que não houve comprovação de nexo causal individualizado entre sua conduta e cada uma das autuações fiscais.

Requer “(...)
a) o conhecimento da presente Apelação, porquanto preenchidos os

requisitos de admissibilidade, bem como o deferimento da justiça

gratuita, nos termos do art. 99, caput e § 7º, do CPC, em razão da

hipossuficiência demonstrada pela declaração própria e pelas três últimas

declarações de Imposto de Renda acostadas;

b) o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, para
r
eformar integralmente a r. sentença e extinguir o processo sem

resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 330, § 1º, I e II, e 485, IV, todos

do CPC, em razão
da flagrante
desconformidade entre causa de pedir, pedido e

valor da causa, bem como da formulação de pedido indenizatório genérico e

incompatível com o art. 292, V, do CPC;

c) subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar de inépcia, que a r.

sentença seja reformada para:

c.1) reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa, ao

menos, às
NAIs
n.º 206518000431011170, 206518000272021159,

2051800002202115 e 206518000722022101, extinguindo-se o processo com

resolução do mérito quanto a tais pedidos, nos termos do art. 487, II, do CPC,

em razão da incidência dos prazos previstos no art. 206, § 5º, I, e § 3º, V, do

Código Civil;

c.2) afastar a condenação em danos materiais, julgando-se

improcedente o pedido indenizatório, diante da ausência de
prova do dano

efetivo, da inexistência de nexo causal individualizado e da impossibilidade de

utilizar
NAIs
presumidas e ainda controvertidas como prova de prejuízo certo;

c.3) afastar a responsabilização exclusiva do Apelante,

reconhecendo-se que a responsabilidade tributária recai sobre o contribuinte e

que não há base legal para transferência do crédito fiscal ao contador,

notadamente diante da existência de execução fiscal e ação anulatória em curso

envolvendo uma das
NAIs
, bem como da evidente culpa concorrente d
a empresa autora;
c.4) desconsiderar a gravação ambiental unilateral como elemento

decisivo de convicção, atribuindo-lhe mínima força probatória, diante da

ausência de ata notarial, e garantias de integridade, vedando que eventual

condenação se fundamente, de forma central, em prova digital unilateral e

impugnada;

c.5) delimitar de forma expressa a fase de liquidação de sentença,

caso mantida, para que a Apelada seja obrigada a comprovar, de forma

individualizada, para cada NAI: (i) a conduta culposa específica do

Apelante; (
ii
) o nexo causal direto e exclusivo entre essa conduta e o suposto

prejuízo; e (
iii
) o efetivo desembolso e consolidação do dano, vedando-se que a

liquidação se converta em nova fase de conhecimento;

d) o reconhecimento da fragilidade jurídica das
NAIs
utilizadas como

lastro da condenação, declarando-se que autos de infração baseados em

presunções incompatíveis com o regime de ICMS-ST e ainda em discussão com

o Fisco não podem ser considerados prova idônea de dano material

em face do Apelante;

e) a reforma da sentença para condenar o autor por litigância de

má-fé, nos termos do art. 80, II, e 81 do CPC, em razão da deliberada alteração

da verdade dos fatos e da omissão dolosa de informação relevante (e-mail da

responsável da empresa na NAI n.º 206518000722022101), com a consequente

condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

causa, além das verbas sucumbenciais;

f) a inversão integral da sucumbência, com a condenação da Apelada ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do

Apelante, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, nos termos do

art. 85, §§ 2º e 11, do CPC;

g) para fins de prequestionamento, que sejam expressamente enfrentados o
s
arts
. 80, 81, 99, 189, 202, 206, 292, 330, 373, 485, 487, 509, 1.003, § 5º, 1.009,

1.026 do CPC e do Código Civil, bem como os
arts
. 112 do CTN, 11 da Lei

Estadual n.º 7.098/98 e 8º da LC n.º 87/96, e demais dispositivos

mencionados nas razões recursais
”.

Em
contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

O
pedido de
justiça gratuita
em grau recursal
foi indeferido (
I
d. 362056360)
. Houve o
recolhi
mento do

preparo pelo apelante (
I
d. 363501883).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E PEDIDO GENÉRICO.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

O apelante su
scita
a inépcia da inicial pela formulação de pedido genérico quanto ao dano material.

A preliminar não prospera.

O
artigo 324, § 1º, II, do
Código de Processo Civil autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

No caso, a extensão definitiva do dano material depende do julgamento final de diversos processos administrativos tributários instaurados pela SEFAZ-MT. Embora o direito à indenização esteja individualizado (falha na prestação do serviço contábil), o
valor do débito não é determinado
até a consolidação dos débitos fiscais. Portanto, o pedido de condenação em valor a ser apurado em liquidação é tecnicamente
viável
e não prejudica o exercício da defesa, que versou sobre a existência ou não da responsabilidade civil.

Assim,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO PRELIMINAR – ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
insurgência quanto à gravação clandestina de diálogo entre a sócia da empresa e o contador não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 583.937/RJ (Tema 237),
em sede de repercussão geral, fixou a tese de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, independentemente de autorização judicial
:

“
Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III; 5º, X, LIV, LV; e 129, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro.

Tese:

É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
(STF, “
Leadin
Case”: RE 583937, Relator: Min. CEZAR PELUSO)

Assim, i
nexistindo causa legal de sigilo (como a reserva de confidencialidade em transação mediada ou segredo de Estado), a gravação utilizada para comprovar a desídia profissional é prova válida no processo civil para fins de convencimento motivado.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO PRELIMINAR –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

O recorrente alega a prescrição das pretensões relativas ao exercício de 2017. Todavia, a relação jurídica em tela é de prestação de serviços contínuos.
Portanto, s
egundo a teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão
, à luz do
art. 189 do Código Civil
:
“
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206
”
.

Com este viés,
as notificações fiscais eram enviadas ao e-mail do contador ou acessadas via DTE sob sua posse.
Todavia, a
empresa autora apenas tomou conhecimento da situação após auditoria externa contratada em 2021/2022.

Desse modo, p
roposta a ação em maio de 2022, não houve o decurso do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, CC) contado da ciência do dano, tampouco do prazo quinquenal.

Nesse sentido. “mutatis mutandis”:

“
ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (
actio
nata). O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho corresponde à data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso (Súmula nº 278 do c. STJ).

(TRT-18 - ROT: 00001679620255180201, Relator.: CELSO MOREDO GARCIA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª TURMA - Gabinete de Desembargador do Trabalho (Vaga n.º 2 da Magistratura))

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20 .910/32. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado de Pernambuco, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. O pedido
indenizatório tem como causa de pedir a prisão do autor em 31/08/2011, por uso de certidão de nascimento falsa, ato que imputa à falha de serviço notarial delegado. II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste na definição do termo inicial (dies a quo) para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Há uma questão a ser dirimida: (i) saber se o prazo prescricional se inicia na data do evento danoso (a prisão em 2011), momento da ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da
actio
nata, ou (
ii
) se o prazo teria seu curso iniciado apenas com a posterior e integral regularização da situação documental do autor (em 2018), sob a alegação de dano contínuo e "invisibilidade jurídica". III. Razões de decidir 3. A pretensão de reparação civil movida em face da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Consoante a teoria da
actio
nata, agasalhada pelo art. 189 do Código Civil e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca, pelo titular do direito, do ato ou fato que lhe causou a lesão. 5. No caso concreto, o fato gerador da pretensão indenizatória foi a prisão do autor, ocorrida em 31/08/2011. Nessa data, o Apelante teve conhecimento manifesto e incontestável da suposta violação a seus direitos, nascendo, para si, a pretensão de reparação. 6. A tese de dano contínuo não se aplica, pois o ato ilícito que fundamenta o pleito (a prisão) foi instantâneo, não se renovando no tempo, ainda que suas consequências tenham perdurado. As dificuldades posteriores para regularização documental não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. 7. Tendo a ação sido ajuizada somente em 19/12/2019, mais de 8 (oito) anos após o fato danoso, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização por danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial da contagem do referido prazo, em observância à teoria da
actio
nata, é a data da ciência inequívoca do ato ou fato lesivo pelo titular do direito, e não a data da completa cessação de suas consequências posteriores
”.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00885264220198172001, Relator.: LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/08/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)
”.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos d
e Aç
ão
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais
n.

1001653-88.2022.8.11.0059
,
proposta
por
BRENDLER COM
É
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
e
DIRSON ALBERTO BRENDLER
,
em face de
MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
(Apelante),

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$
4
.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.
A responsa
bilidade civil do
apelante/c
ontador, embora sujeita ao regime da responsabilidade subjetiva
, pois
dependente de prova de culpa ou dolo
,
é regida por rigorosos deveres de zelo e diligência técnica, conforme o art. 1.177, parágrafo único, do Código Civil:

"Art. 1.177.

Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.

(...)
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos."

Ademais, de acordo com
as Normas Brasileiras de Contabilidade (PG/CFC/NBC nº 1/2019)
,
o contador assume uma obrigação de meio que se aproxima do resultado quanto ao cumprimento de obrigações acessórias (prazos, declarações e lançamentos).

Sobre esse ponto disse a sentença recorrida:

“(...)
Restou demonstrado nos autos que o réu, na qualidade de contador responsável pelas obrigações fiscais da empresa autora, atuou com culpa grave, violando os deveres legais e éticos da profissão contábil, conforme previsto no Código de Ética Profissional do Contador (PG/CFC/NBC nº 1/2019). O réu deixou de prestar informações adequadas, omitiu comunicações relevantes com a Agência Fazendária, não lançou corretamente as obrigações fiscais entre os anos de 2017
a
2022, e, inclusive, confessou, em conversa degravada, que agiu de forma negligente, chegando a justificar que “estava sem cabeça” para cumprir suas atribuições. Mais grave ainda, conforme se demonstrou nos autos, é o fato de que o réu promoveu pagamentos de multas tributárias em nome da empresa autora, sem qualquer autorização ou ciência desta, além de ter contratado escritório jurídico, à revelia da contratante, para tentar sustar os efeitos de autuações fiscais, o que revela conduta no mínimo, omissiva, incompatível com a diligência exigida da profissão contábil
”
.

Conforme os fatos comprovados nos autos:

O réu admitiu em áudio (ID 85837934) que não abriu notificações no prazo e que o erro decorreu de "falta de organização" e "falta de cabeça".

Os
Relatórios fiscais da SEFAZ-MT (ID 352271369 e outros) apontam suprimento de caixa fictício e falta de comprovação de origem de recursos em montantes superiores a R$ 50 milhões, baseados em lançamentos feitos pelo próprio apelante.
E, ainda, constatou-se que o
réu tentou ocultar o problema, pagando multas isoladas e contratando defesa sem informar os clientes.

Desse modo, co
nsiderando
tais fatos, fica caracterizada
a
imperícia
(falha técnica nos lançamentos que geraram presunção de omissão de receita) e a
negligência
(perda de prazos e ocultação de atos administrativos). O nexo causal é direto
, pois
se o contador tivesse realizado a escrituração fidedigna ou respondido às
notificações tempestivamente, a empresa não estaria sujeita às multas isoladas e aos juros de mora acumulados.

Seguindo a análise, tem-se que o
contador não responde pelo tributo principal (o ICMS em si), caso este seja de fato devido pela operação comercial da empresa, pois o imposto é obrigação do contribuinte e não pode configurar dano causado pelo profissional, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa.
Entretanto, o
contador
responde integralmente pelas multas (punitivas e isoladas) e pelos juros de mora
que a empresa foi forçada a suportar exclusivamente em razão da sua desídia técnica. A
ssim,
sentença andou bem ao remeter para liquidação a apuração de quais rubricas decorrem da falha do profissional, assegurando que o título judicial seja composto apenas pelo prejuízo efetivo (
danos emergentes
).

Quanto à alegação de que o regime de ICMS-ST afastaria a incidência do imposto, tal discussão é meritória da esfera tributária (já em trâmite em ação anulatória própria). Para o juízo cível, basta a constatação de que a conduta do contador gerou uma autuação fiscal válida e exigível no plano administrativo, impondo um ônus financeiro à parte autora que não existiria sem a falha na prestação do serviço.

Com tais apontamentos, conclui-se que a
responsabilidade do contador é subjetiva e ficou sobejamente comprovada pela negligência no acompanhamento de notificações e pela imperícia técnica nos lançamentos contábeis. A confissão extrajudicial e os relatórios da SEFAZ-MT formam prova
conclusiva da responsabilidade. Portanto, o
dano material é certo, embora sua quantificação dependa de liquidação para separar o tributo principal das penalidades moratórias e multas isoladas.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em
atenção ao
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026